Tribunal: TJMT
Processo: 1002946-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1002946-76.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO: DJALMO PEREIRA LIMA
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A, contra a decisão proferida na ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por DJALMO PEREIRA LIMA, que deferiu a liminar para determinar ao requerido que proceda a exclusão do nome do autor/agravado dos órgãos de restrição ao crédito com relação ao contrato em discussão, sob pena de multa diária de R$300,00, limitada a R$ 42.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, tendo deixado de juntar ao instrumento a cópia do contrato no 000155300389386 que deu origem a negativação do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e o qual este afirma categoricamente que não contratou, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, posto que, como é cediço, a negativação em órgãos de restrição ao crédito traz inquestionáveis prejuízos de ordem material e moral à pessoa ofendida.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora